Tribunal: STF
Processo: HC 73891
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        PENA-BASE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. TENTATIVA (ARTIGOS
59, 61, I, E 14, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL).
        "HABEAS CORPUS".
1.      Estando o acórdão corretamente fundamentado, seja quanto
à aplicação da pena-base acima do mínimo legal, em face dos maus
antecedentes do réu, seja no reconhecimento da agravante da
reincidência, e militando contra o paciente tais fatos
desabonadores, de molde a justificar a redução da pena, pela
tentativa, em apenas 1/3, não procedem as alegações em contrário,
nem qualquer diminuição da sanção punitiva.
2.      Não caracterizada hipótese de constrangimento ilegal,
denega-se a ordem de "habeas corpus".
3.      Pedido indeferido